Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A discussão sobre a existência de vícios redibitórios existentes no imóvel demanda dilação probatória. Ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito.